Tribunal: TJSP
Processo: 3002737-22.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Osvaldo Magalhães
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-09-29
Data de publicação: 2025-09-30

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL. REEXAME DE ACÓRDÃO. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. TEMA 1361/STF. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. I. Caso em Exame: Reexame de acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento interposto pela FESP e pela SPPREV, mantendo a decisão que homologou cálculos dos exequentes e determinou o pagamento das diferenças apuradas conforme os critérios dos Temas no 810 do STF e no 905 do

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL. REEXAME DE ACÓRDÃO. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. TEMA 1361/STF. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. I. Caso em Exame: Reexame de acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento interposto pela FESP e pela SPPREV, mantendo a decisão que homologou cálculos dos exequentes e determinou o pagamento das diferenças apuradas conforme os critérios dos Temas no 810 do STF e no 905 do STJ. II. Questão em Discussão: 2. A questão em reexame consiste em verificar a conformidade do julgado com a tese firmada no julgamento do RE no 1.505.031/SC, Tema no 1361, STF, DJe de 02/12/2024: "O trânsito em julgado de decisão de mérito com previsão de índice específico de juros ou de correção monetária não impede a incidência de legislação ou entendimento jurisprudencial do STF supervenientes, nos termos do Tema 1.170/RG". III. Razões de Decidir: 3. O v. acórdão, ao afastar as teses recursais de "preclusão consumativa" e "renúncia tácita" em relação a utilização do índice de correção monetária pela TR no início da execução provisória, reconheceu como correta a utilização do IPCA-E, em consonância com decidido no Tema 810/STF, o que está em harmonia com tese vinculante fixada no Tema 1361/STF. IV. Dispositivo:
5. Manutenção do acórdão em juízo de conformidade, sem alterações, conforme entendimento do STF.